Tribunal: TJPA
Processo: 0858334-36.2019.8.14.0301
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0858334-36.2019.8.14.0301
PARTE AUTORA: ANGELA DO SOCORRO MAGALHAES SOUSA, DALVINA CHAVES DE SOUZA, ELZA MARIA COSTA DOS SANTOS, JOSE TOMAZ OLIVEIRA DA SILVA, LIDUINA MOTA ARAUJO, MARIA AUGUSTA DE ALCANTARA DA COSTA, MARIA MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REGRA DE REGÊNCIA DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 2º DO CC/2002. REJEIÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI Nº 5.810/94 – REGRA GERAL). PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. ADEQUAÇÃO À
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. DIREITO A GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM PROGRESSIVA NA FORMA DO ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/10 – PCCR DO MAGISTÉRIO (NORMA ESPECIAL). PRECEDENTES.

1.

Quanto ao impetrante José Tomaz Costa dos Santos a documentação colacionada aos autos (certificados de conclusão ensino médio e superior) não revela qualquer vínculo jurídico com o Estado do Pará. Por outro lado, no que alude a impetrante Maria Augusta de Alcântara da Costa, os documentos colacionados revelam que ela está realmente aposentada, todavia, eventual acolhimento de sua pretensão implicará na modificação do próprio ato administrativo de aposentação (Portaria AP nº 508, de 13 de janeiro de 2012, ID 2453478), subscrito pelo presidente do IGEPREV, de forma a revelar a ilegitimidade passiva do Governador do Estado conseguinte legitimando a autarquia previdenciária estadual. Preliminar acolhida para indeferir a petição inicial do mandado de segurança quanto aos impetrantes José Tomaz Costa dos Santos e Maria Augusta de Alcântara da Costa.

2.

A
s Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas fixaram entendimento no sentido de que a gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, era devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independentemente de serem admitidos na condição de temporários ou estatutários não-estáveis
. Essa compreensão restou mantida pela Seção de Direito Público. Precedentes.

3.

O Plenário deste Tribunal de Justiça assentou que a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta porcento) de forma cumulativa, assim como definido pelo art. 33, do PCCR do magistério (norma específica), não sendo aplicável a previsão da Lei nº 5.810/94 (norma geral).

4.

A
s impetrantes Dalvina Chaves de Souza, Elza Maria Costa dos Santos e Liduina Mota Araújo exercem o cargo de professor nível médio, e que posteriormente à Lei nº 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu o Nível Superior como regra para a formação de docentes a atuar na educação básica, obtiveram a graduação superior, conforme comprovam as cópias de seus certificados de conclusão de curso, razão pela qual fazem jus à gratificação de escolaridade contida no art. 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94 conforme entendimento sedimentado nesta Corte. Contudo, a elas deverá ser aplicado o disposto no art. 33 da Lei estadual nº 7.442/10 – PCCR do Magistério
.

5.

De outra banda, no que concerne as impetrantes Ângela do Socorro Magalhães Sousa e Maria Marlene Rodrigues dos Santos
ou autos revelam
que já percebem a vantagem/gratificação progressiva devendo a pretensão se
r
rejeitada quanto as mesmas
.

6.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual, os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, a unanimidade, conceder a segurança em relação as impetrantes
Dalvina Chaves de Souza, Elza Maria Costa dos Santos e Liduina Mota Araújo; quanto as impetrantes Ângela do Socorro Magalhães Sousa e Maria Marlene Rodrigues denegar a ordem, e no concernente aos impetrantes
José Tomaz Costa dos Santos e Maria Augusta de Alcântara da Costa
indeferir a petição inicial do mandado de segurança
, nos termos do voto da eminente relatora.

Afirmou suspeição a Desembargadora Vânia da Silveira.

Belém (PA), 10 de junho de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO - MANDADO DE SEGURANÇA N° 0858334-36.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTES: ANGELA DO SOCORRO MAGALHÃES SOUSA; DALVINA CHAVES DE SOUZA; ELZA MARIA COSTA DOS SANTOS; JOSE TOMAZ OLIVEIRA DA SILVA; LIDUINA MOTA ARAUJO; MARIA ALGUSTA DE ALCANTARA DA COSTA E MARIA MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ (OAB nº 6.286)

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORCIO PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo imputado ao Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na alegada negativa concessão da gratificação de Nível Superior prevista pelos artigos 132, VII c/c 140, III, da Lei estadual nº 5.810/94.

Em síntese, os impetrantes alegaram ser servidores da Secretaria de Estado de Educação, possuidores de escolaridade de nível superior, e que o Senhor Governador do Estado vem se omitindo de implementar a mencionada gratificação (gratificação escolaridade, nível superior 80%, conforme o RJU estadual).

Requereram os benefícios da Jurídica Gratuita, bem como concessão de liminar, no sentido de determinar o imediato pagamento da aludida gratificação
sobre seus respectivos vencimentos.

Coube-me a relatoria por distribuição. Indeferi o pedido de liminar
com fulcro no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 c/c art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009 (ID 2457334).

O excelentíssimo Governador do Estado do Pará prestou informações arguindo: 1) prejudicial de
decadência
(art. 23 da Lei nº 12.016/2009 – 120 para impetração do mandamus); 2) prejudicial de
prescrição
do fundo de direito, não incidência da Súmula 85 do STJ.

Quanto ao mérito, alegou que não há previsão legal para pagamento da gratificação pretendida aos professores da rede pública estadual antes do advento do PCCR (art. 33 da Lei estadual nº 7.442/2010).

Nesse sentido, consignou que os impetrantes ingressaram no serviço público quando vigorava a Lei estadual nº 5.389/97, para atuarem como professores de series iniciais (antigo 1º grau). Sucedeu que, diante da edição do PCCR (2010) houve reenquadramento destes profissionais e alteração nas exigências de escolaridade para o ingresso na carreira do magistério (art. 5º da Lei estadual nº 7.442/2010).

Aduziu que a exigência de formação superior para qualquer área do magistério público estadual somente passou a existir, no âmbito do Estado do Pará, a partir do PCCR, razão pela qual apenas os professores do antigo 2º grau, atual ensino médio, percebiam e percebem a Gratificação de Nível Superior na forma prevista pelo art. 140, III, da Lei estadual nº 5.810/94 – RJU. Registrou, entretanto, que aos professores do ensino fundamental que adquiriram a formação superior o PCCR (art. 33 da Lei estadual nº 7.442/2010) previu o pagamento de vantagem pecuniária progressiva, portanto, diversa da gratificação de escolaridade pleiteada. Finalizou pugnando pela denegação da ordem (ID 2536015).

O Estado do Pará aderiu e ratificou as informações prestadas (ID 2536020).

A Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou parecer pela rejeição das prefaciais, no mérito pela concessão da segurança, com exceção do impetrantes José Tomaz Costa dos Santos e Maria Augusta de Alcântara da Costa, posto que não houve comprovação de vínculo jurídico com o Estado do Pará e por se tratar de servidora aposentada atraído a legitimidade da autarquia previdenciária estadual (ID 2623449).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1
Preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça:

Em relação ao impetrante José Tomaz Costa dos Santos a documentação colacionada aos autos (certificados de conclusão ensino médio e superior) não revela qualquer vínculo jurídico com o Estado do Pará.

Por outro lado, no que alude a impetrante Maria Augusta de Alcântara da Costa, os documentos colacionados revelam que ela está realmente aposentada, todavia, eventual acolhimento de sua pretensão implicará na modificação do próprio ato administrativo de aposentação (Portaria AP nº 508, de 13 de janeiro de 2012, ID 2453478), subscrito pelo presidente do IGEPREV, de forma a revelar a legitimidade passiva da autarquia previdenciária estadual.

Cabe acrescentar que não é caso para aplicação da Teoria da Encampação – pela qual são mitigados os efeitos da errônea indicação da autoridade coatora – assim como inviável oportunizar a emenda da petição inicial para correção do polo passivo considerando a necessária alteração do órgão julgador.

Destarte,
acolho
a presente preliminar para,
em relação aos impetrantes
José Tomaz Costa dos Santos e Maria Augusta de Alcântara da Costa
,
indeferir
a petição inicial deste mandado de segurança extinguindo o processo sem resolução de mérito considerando a ausência de prova pré-constituída e ilegitimidade passiva do senhor Governador do Estado.

2.
Prejudicial de decadência:

A autoridade em questão ao prestar informações arguiu a
decadência
(art. 23 da Lei nº 12.016/2009) argumentando que a ação mandamental deveria ser impetrada no prazo de 120 contados da obtenção do título/licenciatura.

Nota-se, entretanto, que o caso versa sobre ato omissivo inexistindo negativa do direito reclamado (pagamento de gratificação de nível superior), razão pela qual descabe falar em decadência.

Assim,
REJEITO
esta prejudicial de decadência.

3.
Prejudicial de prescrição do fundo de direito:

Nas informações também foi ventilada a prescrição do fundo de direito sob alegação de que não fora observado o quinquênio para ajuizamento desta ação (Decreto nº 20.910/32) e, não hipótese de esta não ser reconhecida que seja declaradas prescritas as parcelas relativas ao biênio igualmente anterior por se tratarem de verbas alimentares (art. 206, § 2º do CC/2002).

Não merece melhor sorte, pois, como dito anteriormente, o direito reividiciado decorre de omissão estatal, renovável mês a mês, configurando verdadeira prestação de trato sucessivo nos moldes da Súmula 85 do STJ.

De outra banda, cumpre assentar que o conceito de prestação alimentar previsto no art. 206, § 2º, do CC/2002 não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar, ademais o Código Civil faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, portanto diversas das verbas percebidas em razão de vínculo jurídico administrativo como ocorre na presente hipótese.

Neste sentido trago julgado:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. GDASST E GDPST. INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.

A Segunda Turma firmou posicionamento no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Decidiu-se, ainda, que "é inaplicável a prescrição bienal do art. 206, § 2º. do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de direito público." (AgRg no AREsp 16.494/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 3/8/2012) Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 216.764/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013).

Assim,
REJEITO
igualmente esta prejudicial de prescrição.

4.
MÉRITO:

Ângela do Socorro Magalhães Sousa, Dalvina Chaves de Souza, Elza Maria Costa dos Santos, Liduina Mota Araújo e Maria Marlene Rodrigues dos Santos impetraram Mandado de Segurança contra ato omissivo imputado ao Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na negativa de concessão da gratificação de Nível Superior prevista pelos artigos 132, VII c/c 140, III, da Lei estadual nº 5.810/94.

A Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (RJU Estadual) conferiu aos servidores gratificação pela escolaridade. Vejamos:

Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:

VII - pela escolaridade;

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Sucedeu que posteriormente à Lei nº 9.394/2006, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, tornou-se impossível o exercício do cargo de professor possuindo apenas o 2º Grau (nível médio), nos moldes previstos até então pela Lei Estadual nº 5.351/1986, por esta razão àqueles professores que se adequaram obtendo a graduação superior pleitearam a correspondente gratificação de escolaridade nos moldes do art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Cumpre rememorar que as Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas fixaram entendimento no sentido de que a gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, era devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independentemente de serem admitidos na condição de temporários ou estatutários não-estáveis. Nesse linha colaciono julgados inclusive de minha relatoria:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR/PROCESSUAL, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA, DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS À UNANIMIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA. REJEITADA À UNANIMIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO NÃO OCUPA CARGO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. FATOR DE DISCRIMINAÇÃO NÃO RAZOÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

I.
Na esteira da jurisprudência do STJ, tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente), o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental. (AgRg no REsp 980.648/MS). A decadência não se aperfeiçoa, quando a conduta da autoridade impetrada é omissiva e continuada, consubstanciada no não pagamento da parcela pleiteada, renovando-se a relação jurídica, continuadamente. (AgRg no REsp n.º 906946/PE).

II.
Inobstante o RJU refira-se que a gratificação de escolaridade seria devida na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário, é certo que a suplicante não ocupa cargo público. A despeito dessas considerações, entendo que se faz necessário, no caso sub judice, apreciar a dinâmica social que reveste a engrenagem em que estão fincados os princípios norteadores da CF. Assim, merece relevo fazer-se uma ponderação entre os valores constitucionais postos, destacando-se a dignidade da pessoa humana e a isonomia material.

III.
A proteção à dignidade humana, como reflexo do princípio da isonomia, deve sobrepor-se à legalidade estrita. Posicionamento diverso, a meu sentir, violaria o princípio constitucional da isonomia, pois criar-se-ia uma situação fático-jurídica desigual: pessoas exercendo o mesmo cargo com remunerações distintas, sem fator discriminante razoável e proporcional. (...).

IV.
Portanto, a própria Corte Suprema vem dando concretude ao patamar civilizatório mínimo estatuído no art. 7º, da CF, em atenção ao princípio da unidade constitucional. Hermenêutica diferente desta seria pôr em xeque as balizas nas quais se sustentam os alicerces da Constituição cidadã, em que o homem passou a ser o núcleo intangível, tutelado em sua plenitude, sempre se valendo de uma interpretação sistemática, evolutiva e integrativa.

V.
Além disso, deve-se dar idêntico tratamento aos servidores efetivos e contratados, no que tange às vantagens do cargo, sob pena, repito, de afronta ao princípio da igualdade. Agir em desconformidade com esse entendimento ensejaria ofensa ao princípio da isonomia, vez que remunerariam de forma distinta servidores com idênticas atribuições. O fato de ser o vínculo precário, por contrato de trabalho temporário, não assegura ao Estado o direito de não proceder a conceder a gratificação multicitada.

Segurança concedida à unanimidade.
(TJPA, Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 117.316, Mandado se Segurança nº 2012.3.012734-7, Relator: Des. Claudio Augusto Montalvão Neves, julgado em 12/03/2013, DJe 14/03/2013).

***

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA. REJEITADA, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL MÊS A MÊS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N.° 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO SÓ PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
(TJPA, Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 117.823, Mandado se Segurança nº 2011.3.026162-5, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 19/03/2013, DJe 01/04/2013).

***

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇ

O DE ESCOLARIDADE. N

O RECEBIMENTO. PROFESSORA. ENSINO M
É
DIO. PREJUDICIAL DE M
É
RITO DE DECAD
Ê
NCIA E PRESCRI
Ç

O REJEITADAS. NO M
É
RITO. VIOLA
Ç

O A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - In casu não se caracterizou a existência de decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança, porque nas relações de trato sucessivo, quando não houver sido negado o próprio direito pela administração, a lesão se renova mensalmente. Precedentes do STF;

2 - No caso analisado, também inexiste prescrição seja pela inocorrência do transcurso do prazo previsto no Decreto n.º 20.910/32, assim como em decorrência da aplicação da Súmula n.º 85 do STJ.

3 - In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo, tendo em vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394, de 20.12.2006), que deve ser seguida pelos Estados e Municípios, prevê o nível superior para os docentes que lecionam no ensino médio, fazendo jus a impetrante ao adicional de escolaridade;

4 – Segurança concedida em todos os seus termos.
(TJPA Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 146.865, Mandado se Segurança nº 2014.3.005313-6, Relator: Desa. Diracy Nunes Alves, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/15).

***

MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE – NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. ADMISSÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. IRRELEVÂNCIA.

1.
O que fora alegado pela impetrante em sua petição inicial, constitui mera distinção entre a prescrição do fundo de direito e as prestações periódicas decorrentes do não pagamento da gratificação de nível superior, que, tratando-se de ato omissivo, a lesão se renova mês-a-mês, ensejando uma relação de trato sucessivo cujo prazo prescricional igualmente se renova. Outrossim, é cediço que os efeitos patrimoniais do mandado de segurança retroagem à data de sua impetração, devendo o período pretérito ser buscado pela via administrativa ou judicial mediante ação própria. Preliminar rejeitada.

2.
O art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário – nível superior.

3.
Posteriormente à legislação estadual (Lei nº 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior.

4.
Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis.

5.
Segurança concedida a unanimidade.
(TJPA. Proc. nº 0003197-74.2015.8.14.0000, Ac. nº 147.246, julgado em 16/06/2015, publicado em 17/06/2015, Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

Esse entendimento foi mantido pela Seção de Direito Público. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS MÊS A MÊS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N° 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO APENAS PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

(TJPA. Proc. nº 0000798-14.2011.8.14.0000, Ac. 155.902, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/02/2016, publicado em 17/02/2016)

Além dessa compreensão, pela qual seria possível estender aos servidores temporários a gratificação de escolaridade, outra temática aportou nesta Corte e foi submetida ao crivo do Egrégio Plenário dizendo respeito aos professores de nível médio, os chamados normalistas que obtiveram curso de licenciatura (graduação superior) e por isso aduziam terem também o direito de perceberem a gratificação de 80% (art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994).

Essa nova temática foi apreciada quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 0000874-38.2011.8.14.0000, Acórdão nº 164.694, do qual fora Redator do aresto o Exmo. Des. Luiz Neto.
Em seu voto o vistor observou a existência de um conflito entre os arts. 132, VII e 140, III, da Lei Estadual 5.810/94 com as disposições do art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/10 (PCCR do magistério estadual)
, cujo julgado ficou assim resumido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94)
. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO DIREITO REINVINDICADO.
MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas.

2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.

3.
No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar

com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010)
.

4.
Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral
. Precedentes STF e STJ.

5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade.”
Grifei.

Em síntese, o que ficou decidido foi:
a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta porcento) de forma cumulativa, assim como definido pelo art. 33, do PCCR do magistério (norma específica), não sendo aplicável a previsão da Lei nº 5.810/94 (norma geral)
.

No presente caso, entretanto, cumpre observar:

Impetrantes

Documentação/situação fática

Ângela do Socorro Magalhães Sousa

Contracheque de Jan/2013,
já percebe a gratificação progressiva
(ID 2453482)

Maria Marlene Rodrigues dos Santos

Contracheque de Jan/2013,
já percebe a gratificação progressiva
(ID 2453479)

Dalvina Chaves de Souza

Possui graduação superior e não percebe gratificação progressiva
(ID 2453474)

Elza Maria Costa dos Santos

Possui graduação superior e não percebe gratificação progressiva
(ID 2453475)

Liduina Mota Araújo

Possui graduação superior e não percebe gratificação progressiva
(ID 2453477)

Nota-se, portanto, que as impetrantes Dalvina Chaves de Souza, Elza Maria Costa dos Santos e Liduina Mota Araújo exercem o cargo de professor nível médio, e que posteriormente à Lei nº 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu o Nível Superior como regra para a formação de docentes a atuar na educação básica, obtiveram a graduação superior, conforme comprovam as cópias de seus certificados de conclusão de curso, razão pela qual entendo que fazem jus à gratificação de escolaridade contida no art. 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94 conforme entendimento sedimentado nesta Corte.
Contudo, a elas deverá ser aplicado o disposto no art. 33 da Lei estadual nº 7.442/10 – PCCR do Magistério
, cuja redação é a seguinte:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído
vantagem pecuniária progressiva
, desde que habilitado em curso de licenciatura plena,
no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
, sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”
Grifei.

De outra banda, no que concerne as impetrantes Ângela do Socorro Magalhães Sousa e Maria Marlene Rodrigues dos Santos verifico que já percebem a vantagem/gratificação progressiva devendo a pretensão ser rejeitada quanto as mesmas.

ANTE O EXPOSTO, em relação as impetrantes:
Dalvina Chaves de Souza, Elza Maria Costa dos Santos e Liduina Mota Araújo

concedo a segurança
, para determinar o pagamento da vantagem/gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério), extinguindo o processo com resolução de mérito. Quanto as impetrantes Ângela do Socorro Magalhães Sousa e Maria Marlene Rodrigues
denego a segurança
, posto que já percebem a retrocitada vantagem/gratificação progressiva, extinguindo o processo com resolução de mérito. Por fim, no que concerne aos impetrantes José Tomaz Costa dos Santos e Maria Augusta de Alcântara da Costa,

acolhendo a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
indefiro a petição inicial
deste mandado de segurança extinguindo o processo sem resolução de mérito. Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 10 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/06/2020